Tribunal: TJMT
Processo: 1016954-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Embargos de Declaração em Conflito de Competência n. 1016954-63.2019.8.11.0000
Embargante: Clautur Viagens e Turismo Ltda.
Embargados: Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá e Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito de Competência, oposto pela Clautur Viagens e Turismo Ltda., contra a decisão singular, por mim proferida, que, deferiu, em parte, o pedido de liminar, postulado no bojo do Conflito de Competência n. 1016954-63.2019.8.11.0000, ao argumento da existência dos vícios de omissão e obscuridade.
Sustenta o Embargante que a decisão não deu cumprimento ao trecho final do artigo 955, caput, do CPC, ou seja, não designou qual Juízo deverá resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Posto isso, postula a complementação da decisão, bem como o esclarecimento, quanto à suspensão da eficácia das decisões proferidas.
Determinei a intimação da parte adversa, para a apresentação das contrarrazões (id. n. 38282468); contudo, o Embargante peticionou, argumentando que estes embargos de declaração não possuem efeitos infringentes (id. n. 38534986).
Os autos vieram-me conclusos.
Acolho o pedido do Embargante, porque a presente decisão visa complementar o ato decisório anteriormente proferido.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado, o Embargante pretende o acolhimento dos aclaratórios, nos seguintes termos:
(...) pugna-se pelo conhecimento dos presentes embargos ante a omissão e obscuridade discorridas, bem como seja provido para que se aperfeiçoe a decisão exarada consignado de forma expressa no dispositivo a designação do juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá para decidir em caráter provisório eventuais medidas urgentes decorrentes do Chamamento Emergencial n. 02/2019 - SINFRA/MT, bem como acerca da suspensão do feito e da suspensão da vigência e eficácia das decisões nele proferidas, sem prejuízo de nova avaliação pelo juízo designado das medidas liminares e/ou de urgência.
Com razão, em parte, a Embargante.
De início, anoto que, de acordo com a decisão, ora impugnada, o sobrestamento se dará apenas com relação à tramitação dos autos da Ação de Tutela Antecipada Antecedente n. 1011893-21.2019.8.11.0002, uma vez que se trata de determinação provisória, podendo haver inúmeros prejuízos, caso sejam suspensos os efeitos das decisões concedidas no bojo daquele processo, razão pela qual, por cautela, a tramitação da ação deverá ser paralisada, a fim de evitar a realização de atos processuais passíveis de resultar em nulidade, no caso de procedência deste incidente.
Ademais, faz-se necessária a triangulação do presente feito, bem como a intervenção ministerial, porque a alteração da competência, na hipótese de ser julgado procedente o presente conflito de competência, impactará várias situações assentadas há alguns meses, inclusive outras ações e recursos, inclusive, gerando danos a muitos dos outros envolvidos, razão pela qual, objetiva-se assegurar o melhor resultado a ser alcançado no mérito, e não em caráter preliminar.
O Embargante, dentre outras razões, objetiva rever a decisão que suspendeu os efeitos da contratação emergencial do MIT 1 – Lote II, do STCRIP/MT, decorrente do Chamamento Público n. 02/2019-SINFRA/MT, certame em que foi vencedor das futuras operações de transporte nos trechos intermunicipais, nos quais, aparentemente, a empresa Consórcio Metropolitano de Transportes já era a prestadora legítima do referido serviço.
Entrementes, a possibilidade do juízo a quo não ser o competente para julgar a demanda, não há falar, por enquanto, na suspensão dos efeitos das decisões proferidas no bojo da Ação de Tutela Antecipada Antecedente n. 1011893-21.2019.8.11.0002, como já explicado; contudo, em obediência ao princípio da legalidade, à luz da parte final do artigo 955, caput, do CPC, determino que, caso haja necessidade de decidir medidas de urgência, estas sejam apreciadas pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá.
Posto isso, a parte dispositiva da decisão de liminar deverá ser complementada, nos seguintes termos:
Nessa toada, em que pese ao Suscitante postular a suspensão das decisões proferidas no bojo da Ação de Tutela Antecipada Antecedente n. 1011893-21.2019.8.11.0002, com fulcro no dispositivo retromencionado, determino o sobrestamento da tramitação destes autos, até o julgamento do mérito do presente incidente processual, bem como designo o Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência, a teor do que dispõem os artigos 955, do CPC, e 205, do RITJ/MT.
Forte nessas razões, defiro, em parte, o pedido de liminar.
Feitas essas considerações, acolho, em parte, os Embargos de Declaração, opostos pela Clautur Viagens e Turismo Ltda., tão somente, para esclarecer qual é o Juízo competente para apreciar os pedidos de urgência, caso haja necessidade.
À Secretaria para que cumpra a parte final da decisão de id. n. 34587460.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de maio de 2020.
Desembargador Márcio VIDAL
Relator.